Tribunal: TJMT
Processo: 1040522-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040522-98.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (IMPETRANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 879.272.411-68 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO CAUSÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

O sistema PJE impõe ao próprio advogado o dever de promover sua habilitação nos autos em que pretende atuar, nos termos do art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT.

A ausência de habilitação do patrono da impetrante justifica a inexistência de intimação em seu nome, sendo válida a intimação realizada via sistema à própria parte.

Inexistente ilegalidade, abuso de poder ou violação a direito líquido e certo, não se configuram os pressupostos constitucionais e legais para a concessão do mandado de segurança.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão prolatada nos autos no 1013953-20.2022.8.11.0015, na fase de execução da sentença, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para reconhecer que houve ausência de intimação de seu advogado da sentença condenatória, por isso defende que não ocorreu o trânsito em julgado.

Sustenta a Impetrante que
teve o seu direito líquido e certo violado por ato do Juízo, pois, o seu patrono não foi intimado da sentença condenatória e nem houve a devida publicação no órgão oficial de imprensa, fato que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Alega ainda que a violação não se restringe à ausência de intimação da sentença, pois sequer houve intimação da parte autora para apresentar impugnação à contestação.

Requer a
concessão da medida liminar, para determinar a imediata suspensão do cumprimento da sentença, até o julgamento definitivo deste
writ
, de modo a evitar dano irreparável ou de difícil reparação à Impetrante; Ao final, requer-se a concessão definitiva da segurança, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir da ausência de intimação válida do patrono da Impetrante, garantindo-se a esta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a abertura de prazo recursal regular.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida em 16/11/2025.

A Autoridade Coatora foi dispensada de prestar informações e o litisconsorte não foi intimado, conforme certidão lançada em 23/01/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1040522-98.2025.8.11.0000

Classe CNJ

120

Impetrante:

Águas de Sinop S.A

Impetrado:

Dr. Cassio Luis Furim, Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial de Sinop/MT

Litisconsorte(s)

Vanderleia Barbosa da Silva

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A Impetrante sustenta a nulidade processual por ausência de intimação da sentença, sob o fundamento que o seu patrono não foi intimado a respeito do teor da sentença prolatada na fase de conhecimento, bem como que não houve a publicação no órgão oficial de imprensa.

Em análise aos andamentos da ação principal, em 22/08/2022 o patrono da Impetrante juntou procuração nos autos, bem como apresentou manifestação, na qual comunica o cumprimento da decisão liminar; Em 12/12/2022 requereu a juntada de carta de preposição; Em 19/12/2022 contestação.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

No presente caso, o próprio advogado que comunicou o cumprimento da medida liminar, juntou procuração, carta de preposição e apresentou contestação é o advogado que pretende a intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico contrariou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “
Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’
”.

Portanto, como o advogado da parte Impetrante não realizou a “Auto-habilitação ou Petição de habilitação nos autos”, a intimação da sentença no DJEN saiu apenas em nome do patrono da
Litisconsorte, o qual estava devidamente habilitado nos autos. Como não havia patrono habilitado em nome da Impetrante, a intimação da sentença se deu via sistema.

Transcrevo trecho da fundamentação constante na decisão que indeferiu a liminar pleiteada neste
writ
:

“Na verdade, nos autos da ação principal, a ré, ora Impetrante, não foi intimada da sentença na pessoa de seu patrono, pois este deixou de efetuar sua habilitação, diante da ausência de habilitação do causídico que a representa a intimação foi endereçada pelo sistema para a própria parte e não ao advogado, por não ter se habilitado.

Porém, no sistema PJE é obrigação do próprio advogado da parte efetuar a sua habilitação nos autos quando nele se manifestar e juntar o instrumento de procuração, em conformidade com o disposto no art. 21 da Resolução TJMT no 03/2018.
(...)

Assim, a habilitação é obrigatória para todos os processos e a responsabilidade de fazê-la é exclusiva do advogado, conforme determina o Art. 21 da Resolução no 03/2018-TP do TJMT. Para tanto o causídico deve acessar a Aba Processo >> Outras ações >> Solicitar Habilitação. Em seguida, pesquisar o processo, clicar no ícone ao lado do número do processo selecionado e anexar a petição em que solicita a habilitação”.

Com efeito, em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, razão pela qual a alegada nulidade de intimação não prospera.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal,
in verbis
:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE
HABILITAÇÃO
REGULAR NO PJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. ALEGADA NULIDADE QUE A PRÓPRIA PARTE DEU CAUSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BAYER S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de intempestividade, por considerar que houve ciência inequívoca da decisão agravada antes do protocolo do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a ausência de intimação formal via Domicílio Judicial Eletrônico ou DJEN afasta o reconhecimento da ciência inequívoca da decisão agravada e, consequentemente, da intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática impugnada entendeu que houve ciência inequívoca da decisão agravada em 19/08/2025, quando o patrono da agravante acessou os autos eletrônicos, iniciando-se, assim, o prazo recursal, conforme o §5o do art. 1.003 do CPC e art. 219 do mesmo diploma.

4.
A alegação de ausência de intimação formal foi afastada com fundamento no art. 21 da
Resolução
TJMT/TP n. 03/2018, que impõe ao
advogado
a obrigação de solicitar
habilitação
no sistema PJe. A parte, embora atuante desde 2023, não realizou a
habilitação
formal exigida
.

5. Verificou-se, ainda, que a parte agravante foi devidamente intimada pessoalmente por meio eletrônico e teve amplo acesso aos autos, inclusive com interposição de embargos de declaração, antes do Agravo de Instrumento.

6. A jurisprudência aplicada reforça que não se reconhece nulidade decorrente de fato gerado pela própria parte, vedando-se a chamada “nulidade de algibeira” e o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto após a ciência inequívoca da decisão agravada, especialmente quando demonstrada a inércia da parte em promover
habilitação
regular no sistema PJe, não sendo possível invocar nulidade a que ela mesma deu causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5o, e 219;
Resolução
TJMT/TP n. 03/2018, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.013.829/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2018; TJMT, AC 1008560-24.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.03.2023; TJMT, AI 1005726-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.05.2023.

(N.U 1034500-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO.
HABILITAÇÃO
NO PJE. RESPONSABILIDADE DO
ADVOGADO
. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, alegando ausência de regular intimação da sentença proferida nos autos n° 1001494-23.2025.8.11.0001, o que teria prejudicado o contraditório e a ampla defesa, resultando na perda do prazo recursal sem a interposição de recurso pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na intimação da sentença quando o
advogado
deixa de se habilitar no sistema PJe, procedimento que, segundo a
Resolução
no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT, é de responsabilidade do próprio causídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJe), a
habilitação
em cada processo é ônus processual do
advogado
, não havendo que se falar em nulidade quando a intimação deixa de ocorrer por ausência dessa
habilitação
.

4.
Conforme o art. 21 da
Resolução
no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT, "além do credenciamento no Sistema PJe, o
advogado
deverá proceder à
habilitação
em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 'Solicitar
Habilitação
'
".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "
1. Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJe), a
habilitação
em cada processo é ônus processual do
advogado
, não havendo que se falar em nulidade quando a intimação deixa de ocorrer por ausência dessa
habilitação
. 2. A publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico é válida e eficaz, mesmo que o
advogado
não tenha se habilitado no sistema PJe, pois tal procedimento é de sua exclusiva responsabilidade, nos termos do art. 21 da
Resolução
no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009; CPC, art. 487, I;
Resolução
no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025948-07.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 27/11/2024; TJMT, N.U 1023478-03.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/11/2024; Turma Recursal, N.U 1066498-12.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18/04/2024; Turma Recursal, N.U 1000910-75.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28/09/2023.

(N.U 1001236-64.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

De toda forma, para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Logo, no Processo Judicial Eletrônico, compete exclusivamente ao advogado promover sua habilitação nos autos, sendo válida a intimação realizada à parte quando inexistente patrono devidamente habilitado.

Assim, a ausência de intimação da sentença decorrente da não habilitação do advogado no PJE não configura nulidade processual nem violação a direito líquido e certo.

Sendo assim, não sendo constatada violação do direito líquido e certo, ou da existência de ilegalidade ou abuso de poder, motivo pelo qual a segurança não deve ser concedida.

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026